Tribunal: TCU
Processo: 026.674/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9677/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.674/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andryelle Guimaraes (XXX.824.300-XX); Catia Paz Mena Barreto (XXX.746.190-XX); Daniela Ramos Fernandes (XXX.996.150-XX); Fernanda Antunes Leite (XXX.526.760-XX); Gislaine Fernanda Macedo de Mattos Delgado (XXX.586.780-XX); Maria Lucia de Castro Pastro (XXX.348.700-XX); Nilsa Binter Goncalves (XXX.079.160-XX); Sabrina Fernanda Rodrigues Adao (XXX.612.592-XX); Tatiane Gomes da Rosa Coelho (XXX.084.500-XX); Vergilio Dias Hanisch (XXX.326.590-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.